Tribunal: TJBA
Processo: 8030242-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030242-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EIDER DE OLIVEIRA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes: trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a remoção de apontamentos do SCR-BACEN em razão da ausência de notificação prévia, mas manteve a improcedência do pedido indenizatório por danos morais em face da existência de inscrições preexistentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a manutenção de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia notificação, bem como se é cabível indenização por danos morais quando preexistentes outras inscrições legítimas. III. Razões de decidir 3. A ausência de notificação prévia para inclusão de dados no SCR-BACEN viola o disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o cancelamento da respectiva inscrição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A existência de inscrições preexistentes legítimas obsta a concessão de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado apenas o direito ao cancelamento da inscrição irregular. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia notificação ao consumidor viola o artigo 43, § 2º, do CDC, ensejando o cancelamento da inscrição. 2. A preexistência de inscrições legítimas impede a concessão de indenização por danos morais, aplicando-se a Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Súmula 385 do STJ; Súmula 572 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1538164 PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 20.10.2015; STJ, REsp nº 1626547 RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 06.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.